Tribunal: TJBA
Processo: 8073727-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8073727
-
64
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Camaçari

Processo de 1º Grau:
8014445
-
75
.2025.8.05.
0039

Impetrante:
Layon Santos Rocha
(OAB/BA N.
53
.
994
)

Impetrante: Mariadne Dorea Rufino (OAB/BA N. 80.178)

Paciente:
Gemerson Nascimento dos Santos

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba

Procuradora de Justiça:
Laís Teles Ferreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Layon Santos Rocha e Mariadne Dorea Rufino em favor de Gemerson Nascimento dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP). A prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, com base na gravidade concreta da conduta, modo de execução do delito, possível vínculo dos acusados com o tráfico de entorpecentes e risco de reiteração delitiva, além do fato de alguns estarem em local incerto. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada, primariedade, bons antecedentes e colaboração com a investigação, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, especialmente quanto à suficiência da fundamentação judicial, à presença dos requisitos legais (art. 312 do CPP) e à possibilidade de adoção de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo espancamento da vítima com pedaços de madeira, causando sua morte, e pela atração premeditada da vítima a local ermo.

4. Considerou-se ainda o suposto vínculo dos acusados com o tráfico de drogas em bairros da região, fato que corrobora o risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

5. O juízo de origem apontou a inadequação das medidas cautelares diversas, diante da periculosidade dos agentes e das circunstâncias do crime.

6. Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais elementos não bastam para afastar a prisão quando presentes os fundamentos legais da cautelar extrema.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, conforme reiterados precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, revelados pelo modus operandi e pela vinculação do agente a atividades criminosas. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão cautelar quando presentes seus pressupostos legais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 315, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no RHC 214.503/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 01.07.2025.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8073727-64.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.